Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-12.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008046-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1008046-12.2022.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargante
: Eurípedes Borges Vieira

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1008046-12.2022.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargante
: Eurípedes Borges Vieira

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Eurípedes Borges Vieira em face do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega, em suma, que o v. acórdão incorreu em contradição, tendo em vista que no caso em apreço a incompetência do juízo não foi reconhecida de oficio.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 141486163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1008046-12.2022.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargante
: Eurípedes Borges Vieira

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, tenho que
as matérias suscitadas em sede de exceção pelo agravado demandam dilação probatória, não merecendo acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade
.

No que tange à alegação de alongamento da dívida nos autos n. 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Brasília
, a q
uestão depende de ampla dilação probatória, a fim de se apurar se o devedor tem ou não direito ao benefício, não sendo a
exceção
de pré-executividade a via apropriada para tal discussão. Neste sentido, colaciono entendimento do Tribunal Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUTIVA -
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL -
ALONGAMENTO
DA
DÍVIDA
- REQUISITOS LEGAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A
exceção
de pré-executividade é uma construção pretoriana admissível, nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim nas hipóteses de falta de pressupostos processuais ou de condições da ação. A alegação da existência do direito ao
alongamento
da
dívida
decorrente de financiamento rural deve ser objeto de discussão em embargos à execução, haja vista a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita”. (TJMG, RAI n.

1.0000.19.164696-7/001, 12ª Câm. Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 28.07.2021)

De igual sorte,
não merece acolhimento a arguição de
incompetência do juízo, sob o argumento de que a competência escorreita é o foro de seu domicílio, nos termos do art. 781, inc. do CPC
.

Registra-se, por oportuno que nos termos do art. 46, § 5º, do CPC, a execução deve ser proposta no foro de domicílio do executado, cabendo esclarecer, no entanto, que a
competência

territorial
tem natureza relativa e, conforme o enunciado sumular do STJ n. 33, não pode ser declarada de ofício, in verbis: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Isso posto, no caso dos autos, levando em consideração que a incompetência relativa não se encaixa nas hipóteses excepcionalmente admitidas na
exceção
de pré-executividade, tenho que não andou bem o douto magistrado ao
declarar a incompetência do juízo e determinar a redistribuição dos autos.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante, confira:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ALEGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A alegação da existência do direito ao alongamento da dívida e a incompetência territorial não merecem acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade
.” (RAI n. 1000054-97.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma para restabelecer a competência da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.”
(id. 139123169 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido que, no caso em voga,
não merece acolhimento a arguição de
incompetência do juízo formulada pelo excipiente, ora embargante, posto que a
incompetência relativa não se encaixa nas hipóteses excepcionalmente admitidas na
exceção
de pré-executividade.

Assim, em momento algum houve menção no sentido de que a incompetência fora reconhecida de ofício pelo juízo, não havendo o que se falar, em contradição.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022